Tribunal: TJBA
Processo: 8005253-85.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005253-85.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NOAN SILVA DE FREITAS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por NOAN SILVA DE FREITAS, visando o recebimento de auxílio-transporte. O embargante alega a existência de litispendência ou coisa julgada, litigância de má-fé e omissão quanto à necessidade de ressalva de parcelas eventualmente já quitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise de litispendência ou coisa julgada; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à alegação de litigância de má-fé; (iii) averiguar se há omissão no tocante à compensação de parcelas eventualmente quitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A identidade subjetiva entre as ações não se verifica, pois no primeiro processo apontado a parte impetrante é entidade jurídica diversa da atual, e o segundo processo foi ajuizado posteriormente, com pedidos distintos, afastando litispendência e coisa julgada, nos termos do art. 337 do CPC. A decisão embargada afasta corretamente a má-fé processual, por ausência de elementos objetivos que evidenciem conduta dolosa, conforme exigido pelo art. 80 do CPC. A ausência de ressalva sobre compensação de parcelas quitadas não compromete a clareza ou validade da decisão, tampouco configura omissão sanável por embargos, já que a legislação assegura o abatimento de valores pagos sob o mesmo título. O recurso possui nítido caráter infringente, utilizando os embargos para rediscutir o mérito da decisão, hipótese inadmissível nos termos do art. 1.022 do CPC e conforme a jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de identidade de partes e pedidos impede o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada. A caracterização da má-fé processual exige prova inequívoca da intenção deliberada de ludibriar o juízo. A ausência de menção expressa à compensação de parcelas quitadas não configura omissão, por estar prevista como regra no ordenamento jurídico. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 80; 337, §§1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005253-85.2018.8.05.0000, em que figuram como embargante NOAN SILVA DE FREITAS, e como embargados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11